Tribunal: TJES
Processo: 5036559-24.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036559-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBEM VITOR IGLESIAS JUNIOR
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036559-24.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RUBEM VITOR IGLESIAS JUNIOR

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente tendo em vista o documento de ID 14185127.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RUBEM VITOR IGLESIAS JUNIOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A. A demanda originária visa à reparação de prejuízos decorrentes de suposta fraude bancária, na qual
o autor alega ter sido induzido a realizar o pagamento de uma duplicata no valor de R$ 1.500,32 a um terceiro fraudador
.

A decisão recorrida fundamentou a
improcedência
na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor. O juízo de origem destacou que
os documentos apresentados

pelo requerente/não demonstram a efetiva transferência de valores para terceiros, mas apenas movimentações financeiras entre contas de sua própria titularidade
(conta poupança para conta corrente).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha no dever de segurança, argumentando que o banco possui o dever de criar mecanismos para obstar transações que fogem ao perfil de consumo do cliente. Invoca sua condição de consumidor hipervulnerável e pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

A controvérsia central do presente recurso reside em aferir a existência de prova do dano material alegado pelo recorrente e, consequentemente, a responsabilidade civil da instituição financeira pelo evento narrado.

O
autor alega ter sido vítima de fraude e transferido a quantia de R$ 1.500,32 a um terceiro
. Contudo, a análise dos autos revela uma inconsistência fundamental entre a narrativa e o conjunto probatório.
Os comprovantes de transferência juntados com a petição inicial
(IDs 14185130 e 14185131)
indicam, de forma clara, que as operações financeiras foram realizadas entre contas de titularidade do próprio recorrente, especificamente de sua conta poupança para sua conta corrente.

A sentença de primeiro grau foi precisa ao identificar essa lacuna probatória, concluindo que o autor não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Com efeito, a responsabilidade civil, ainda que objetiva, como no caso das relações de consumo, pressupõe a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A ausência de demonstração do prejuízo efetivo torna prejudicada a análise dos demais elementos.

No caso, o recorrente não logrou êxito em demonstrar o próprio dano material que alega ter sofrido, o que torna a discussão sobre a responsabilidade objetiva inócua.

No tocante à alegação de hipervulnerabilidade, embora a condição pessoal do recorrente mereça sensibilidade, ela não o isenta do ônus processual mínimo de provar os fatos que alega. A proteção ao consumidor, ainda que hipervulnerável, não pode servir de fundamento para a procedência de um pedido desprovido de suporte probatório. A inversão do ônus da prova, por sua vez, não é absoluta e não exime o consumidor de produzir prova mínima de suas alegações.

Portanto, diante da ausência de qualquer elemento que comprove a saída de valores da conta do recorrente para terceiros em decorrência da fraude narrada, impõem-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)